Tribunal: TJES
Processo: 5016740-75.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016740-75.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

REQUERIDO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO.
BIS IN IDEM
. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ILEGALIDADE EVIDENTE. REVISÃO PROCEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta pelo réu contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus – Tribunal do Júri, mantida pela Primeira Câmara Criminal, que o condenou pelo crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente pleiteia a correção da dosimetria, alegando fundamentação genérica na fixação da pena-base, ocorrência de bis in idem e ausência de aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade baseou-se em elemento inerente ao tipo penal, em afronta ao art. 59 do CP; (ii) estabelecer se a utilização do resultado morte para agravar as consequências configura bis in idem; (iii) determinar se é devido o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal somente admite reexame da dosimetria quando demonstradas flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei ou notória desproporcionalidade, conforme art. 621, do CPP e orientação consolidada do STJ.

4. A exasperação da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta; a simples menção à potencial consciência da ilicitude constitui elemento integrante da culpabilidade em sentido estrito e não pode ser utilizada para aumentar a pena-base.

5. A valoração negativa das consequências com base no fato de “uma vida ter sido ceifada” utiliza elemento inerente ao tipo penal do homicídio, configurando bis in idem, pois o resultado morte já integra o próprio núcleo do tipo.

6. As consequências do crime só podem ser negativamente consideradas quando ultrapassam o resultado típico, o que não foi demonstrado na fundamentação da sentença, fundada em argumentos genéricos.

7. A data de nascimento do requerente (03/05/1988) e a data do fato (11/04/2009) comprovam que possuía 20 anos ao tempo do delito, impondo-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, omitida na sentença.

8. A agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa são circunstâncias de igual preponderância, justificando sua compensação integral, conforme orientação pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da culpabilidade é ilegal quando fundada em elementos inerentes à potencial consciência da ilicitude, por integrarem a própria estrutura do conceito analítico de crime.

2. A utilização do resultado morte para negativar as consequências do homicídio configura bis in idem, por constituir elementar típica do art. 121 do Código Penal.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida sempre que comprovado que o agente tinha menos de 21 anos na data do fato, sendo compensável integralmente com a agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 61, I, 65, I, e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, J. 21.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023; STJ, RHC nº 41.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 05.04.2016; STJ, HC nº 214.096/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 16.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5016740-75.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus – Tribunal do Júri (ID 16299887), mantida por acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, em virtude do julgamento do Conselho de Sentença, condenou o requerente no crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente (ID 16298926), em síntese, a ocorrência de vícios na dosimetria da pena, sob os argumentos de que (i) a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para a culpabilidade (referente ao “
conhecimento da ilicitude da conduta
”) é genérica e inerente a todo crime doloso; (ii) o resultado morte é elemento intrínseco ao próprio tipo penal de homicídio, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
; e (iii) a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, não foi aplicada, mesmo que à época dos fatos contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Pugna, ao final, pela procedência da revisão para (i) afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências; (ii) reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa; e (iii) redimensionar proporcionalmente a pena imposta.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 16537645, opina pela
procedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Consoante relatado, o requerente busca, por esta via, a retificação da dosimetria da pena que lhe foi imposta pela prática do crime de homicídio qualificado, sob a alegação de contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, nos termos do artigo 621, I, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que o douto Juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
consequências
do crime sob os seguintes fundamentos:

“O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, pois tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta e deveria ter se comportado em sentido oposto, o que não ocorreu. (...) As consequências 'extra-penais' foram relevantes, pois uma vida foi ceifada, circunstância irreversível para o homem. (...)”

A culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese vertente, o fundamento utilizado se refere à potencial consciência da ilicitude, que é um elemento integrante da culpabilidade, pressuposto para a imposição de qualquer pena, e não uma circunstância judicial que autorize a sua exasperação. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. DESFAVORABILIDADE. ELEMENTOS IDÔNEOS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. "A falta de fundamentação não se confunde com a fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88" (STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011).
4. A potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base.
(...) 7. Afastadas a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos quanto à prática do crime de associação para o tráfico, mas, mantendo-se a desfavorabilidade quanto à quantidade, qualidade e variedade dos entorpecentes, possível a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. (...)

(RHC n. 41.883/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016.)

________________________________

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ARTS. 157, § 2°, I, II E V, E 158, § 1°, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A mera alegação de que a "culpabilidade restou devidamente comprovada, tendo em vista que o acusado tinha plena consciência que a conduta a qual praticava era ilícita", não é apta a ensejar a exasperação da pena-base, por não evidenciar o maior grau de reprovabilidade da conduta.
(...) 4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a ilegalidade na exasperação da pena-base e compensar a confissão espontânea com a reincidência, redimensionando a pena final do paciente para 13 anos de reclusão e 31 dias-multa.

(HC n. 214.096/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 27/4/2015.)

Com efeito, a exasperação da pena-base sob este vetor exige a demonstração de uma maior reprovabilidade na conduta do agente, algo que extrapole a normalidade do tipo penal, o que não ocorreu na espécie.

Com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para “
mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita
” (AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente não são adequadas para embasar o referido vetor.

O argumento de que "
uma vida foi ceifada
" e que tal circunstância é "
irreversível
" consubstancia o resultado naturalístico do crime de homicídio. A morte da vítima é elementar do tipo penal do artigo 121 do Código Penal.

Utilizar o resultado morte para majorar a pena-base incorre em evidente
bis in idem
, pois pune-se o agente duas vezes pelo mesmo fato, uma vez pela própria tipificação da conduta e outra pela exasperação da pena basilar.

As consequências somente devem ser valoradas negativamente quando transcendem o resultado típico esperado, o que não restou demonstrado na fundamentação genérica adotada.

Portanto, em consonância com o parecer ministerial, imperioso o decote de tais circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda etapa da dosimetria, a defesa sustenta que o requerente era menor de 21 anos à data do fato e que tal atenuante não foi aplicada.

Compulsando os documentos acostados, verifica-se que o requerente nasceu em 03/05/1988, tendo o crime ocorrido em 11/04/2009, ou seja, à data do delito, o requerente contava com 20 (vinte) anos.

O artigo 65, inciso I, do Código Penal é expresso ao dispor que é circunstância que sempre atenua a pena ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

Contudo, a sentença, equivocadamente, silenciou sobre tal circunstância, aplicando apenas a agravante da reincidência.

Destarte, reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa.

Diante do exposto, passo ao recálculo da pena.

Na primeira fase, afastada a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, e permanecendo as circunstâncias dos antecedentes e da conduta social, utilizo do mesmo critério de cálculo do juízo sentenciante (7,5 meses para cada vetorial) e fixo a
pena-base
em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), já aplicada na sentença, e reconheço, agora, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), uma vez que o réu nasceu em 03/05/1988 e o fato ocorreu em 11/04/2009, contando ele com 20 anos à época.

Promovo a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, seguindo a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

Dessa forma, a
pena intermediária
permanece inalterada em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena motivo pelo qual torno a pena definitiva em
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Diante do exposto,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para redimensionar a pena definitiva para
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO JULGAR PROCEDENTE O RECURSO

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.